Tribunal: TJDFT
Processo: 0701593-22.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701593-22.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO SERGIO LOPES SEVERO EMBARGADA: LÚCIA REGINA FERNANDES NOVAES DESPACHO À parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 23 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora